Tribunal: TJSP
Processo: 1039080-13.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Cobrança de "comissão de liquidação antecipada" – Vedação – Contrato firmado após a vigência da Resolução 3516/2007 – Alegação de que a autora não se enquadrava como ME ou EPP – Ausência de comprovação - Documento juntado em sede recursal – Preclusão, por não se tratar de documento novo, nem relativo a fato

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Cobrança de "comissão de liquidação antecipada" – Vedação – Contrato firmado após a vigência da Resolução 3516/2007 – Alegação de que a autora não se enquadrava como ME ou EPP – Ausência de comprovação - Documento juntado em sede recursal – Preclusão, por não se tratar de documento novo, nem relativo a fato superveniente – Precedente do E. STJ – Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.